Tribunal: TJDFT
Processo: 0705647-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Legislação Penal Especial. Apelação Criminal Defensiva. Crime de tráfico de drogas. Materialidade e autoria. Ausência de insurgência recursal. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Vetor consequência do crime. Nota negativa afastada. Fundamentação genérica: “legião de zumbis”, “aumento da ocorrência de crimes patrimoniais” e “malefícios causados pelas drogas à sociedade”. Circunstância especial do art. 42 da Lei de Drogas. Afastamento da análise separada dos vetores natureza [variedade] e quantidade da droga. Nota negativa mantida segundo a análise como circunstância única. Apreensão de elevadíssima quantidade de cocaína, maconha e Rohypnol com o réu. Incremento da pena-base em 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato para o tipo penal. Ausência de reformatio in pejus. Pena-base, ao final, substancialmente reduzida. Pena definitiva redimensionada. Regime prisional fechado. Adequação. Réu reincidente e envolto em práticas criminosas. Recurso conhecido e parcialmente provido.